Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-86.2021.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002962-86.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Efeitos, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTAIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 916.188.001-91 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E PAGAMENTO INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – MÉRITO – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RELATÓRIOS TÉCNICOS DA SEMA/MT – IMAGENS COMPARATIVAS – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL – TUTELA AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE INDENIZAR – SÚMULA 629 DO STJ – DESMATAMENTO ILEGAL INCONTROVERSO – INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).”
(TJMT, N.U 1006405-70.2016.8.11.0041).

2.
“Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos”
(TJMT, N.U 0008139-88.2015.8.11.0015).

3. Salutar a manutenção da condenação quando comprovado, por diversos Relatórios Técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, a ocorrência de desmatamento ilegal em propriedade rural.

4.
Com fulcro no enunciado sumular nº 629 do STJ, é perfeitamente viável que a decisão condenatória, de forma simultânea e cumulativa, estabeleça obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, tudo com vistas à reparação integral do dano ocasionado.

5. Proporcional e razoável a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização em danos morais coletivos pela violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, notadamente a tutela às normas consumeristas.

6. Sentença reformada e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALTAIR ANTONIO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALTAIR ANTONIO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da
“Ação Civil Pública ambiental”
nº 1002962-86.2021.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente
, à cessação de atividades lesivas ao meio ambiente, ao pagamento de indenização em danos morais coletivos no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença em razão da
“ausência de fundamentação”
– id. 159811374, fl. 6 –.

No mérito, sustenta a
“ausência de interesse processual, já que as razões expostas na inicial de fato não aconteceram”
– id. 159811374, fl. 7 –.

Explana que a condenação ao pagamento de indenização pelo dano ambiental rechaça a determinação de reflorestamento da área degradada.

Afirma, ainda, que a mera limpeza de pastagem não poderia resultar na obrigação de indenizar e que o valor arbitrado em danos morais coletivos
“de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) é injusto”
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 159811376, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 163700651, fl. 14 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o apelante aduz a nulidade da sentença, haja vista a
“ausência de fundamentação”
– id. 159811374, fl. 6 –.

Pois bem.

Não assiste razão ao recorrente.

Em análise dos fundamentos empregados pelo magistrado de origem, verifica-se a exposição, de forma detalhada, dos argumentos relevantes levantados pelas partes e dos motivos pelos quais julgou pela parcial procedência do pedido.

Abordou as especificidades do caso, fazendo expressa menção aos documentos constantes a inicial, como o Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e as imagens de satélite feitas na região, a fim de comparar a degradação ocorrida em 2020 e no ano subsequente – id. 159811369, fl. 5 –.

Logo, não há falar em nulidade da sentença, por suposta ofensa ao art. 489 do CPC c/c art. 93, IX, da CF, pois houve o exame da matéria de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir a fundamentação deficiente com ausência de fundamentação.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ- AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (grifo nosso).

Nesse sentido, este e. Tribunal consignou que:

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).”
(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (grifo nosso).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante sustenta a ausência de interesse processual, por considerar que
“a exposição dos fatos narrados na inicial não traz, de forma clara, precisa ou permite identificar quais são os supostos danos ocorridos
”

– id. 159811374, fl. 7 –.

Pois bem.

Verifica-se que o teor das alegações se dirige ao mérito da causa, notadamente quanto às provas juntadas, razão pela qual com ele serão analisadas.

APELANTE(S):

ALTAIR ANTONIO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALTAIR ANTONIO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da
“Ação Civil Pública ambiental”
nº 1002962-86.2021.8.11.0025, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente na recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente
, à cessação de atividades lesivas ao meio ambiente, ao pagamento de indenização em danos morais coletivos no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº 65/2021, com vistas a apurar a ocorrência de danos ambientais ocorridos no imóvel rural denominado “
Sítio Talismã
”
, de propriedade do recorrente,
localizado no Município de Juína/MT.

Tal instauração foi subsidiada pelo Auto de Infração nº 211231071, exarado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estipulando multa a ser paga por
“desmatar a corte raso em 16,797ha no ano de 2021, em cobertura vegetal primária (nativa), com fitofisionomia do tipo Floresta Ombrófila Submontana Aberta, na Amazônia Legal (área de especial conservação), sem autorização emitida pela SEMA-MT”
– id. 159811338, fl. 1 –.

Foram elaborados os Relatórios Técnicos nº 064/DDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2021 e nº 068/DDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2021, expondo a dinâmica do desmate ocorrido, juntamente com as imagens aferidas via satélite nos anos de 2020 e 2021, tendo concluído que
“houve o desmate a corte raso em 16.797ha no ano de 2021, sem autorizações emitidas pela SEMA-MT”
– id. 159811339, fl. 1 –.

Em sede liminar, o apelado requereu a
“proibição de novos desmatamentos, a recuperação da área mediante apresentação de PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) e sua efetiva execução, a proibição de utilização econômica das áreas que foram desmatadas irregularmente após 22/07/2008 e a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel, a fim de prevenir terceiros de boa-fé”
, tendo o juízo singular deferido parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes moldes:

“Isso posto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Sítio Talismã, coordenadas geográficas LAT (S) 11º221,39”S e LONG (W) 59}8’47,53”W; (ii) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação; (iii) que o requerido, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providencie a regularização do SIMCAR (se irregular) e apresentação/protocolamento do PRAD da área atingida perante o órgão ambiental competente, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
– id. 159811344, fl. 4 –.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais, nestes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida:

a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária;

b) ao pagamento de R$ 42.000,00, em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE;

c) a cumprir as demais obrigações instituídas pela decisão liminar de Id. 65591099”
– id. 159811370, fl. 9 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

Consoante o Auto de Infração nº 211223107, o apelante teria praticado o desmate
“a corte raso de 16,797ha no ano de 2021, em cobertura vegetal primária (nativa), com fitofisionomia do tipo Floresta Ombrófila Submontana Aberta, na Amazônia Legal (área de especial conservação), sem autorização emitida pela SEMA-MT”
– id. 159811338, fl. 1 –.

Consta, ainda, o Auto de Inspeção nº 21121346, relatando a
“remoção da cobertura vegetal nativa para uso alternativo do solo, indicando que o desmate foi recente”
e o Termo de Embargo/Interdição endereçado ao imóvel rural “Sítio Talismã” – id. 159811338, fls. 2 a 3 –.

O Relatório Técnico nº 064/DUDJUINA/SGDD/SEMA-MT/2021 concluiu pela ocorrência do
“desmate a corte raso em 16.797ha no ano de 2021”
, se amparando, entre outros elementos, nas imagens de satélite dos anos de 2020 e 2021, que confirmaram o decréscimo da cobertura vegetal na região assinalada – id. 159811339, fl. 3 –.

Salienta-se que o Relatório Técnico nº 064/DUDJUINA/SGDD/SEMA expõe a
visita in loco
realizada no local pela equipe técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, instruída de imagens e dados estatísticos que subsidiam a conclusão obtida de que
“houve remoção da cobertura vegetal nativa para uso alternativo do solo, com restos de material lenhoso (troncos, raízes, copas, etc) pouco decompostos, indicando que o desmate foi recente”
– id. 159811341, fl. 1 –.

Vislumbra-se que o apelante sustenta, em síntese, que não praticou qualquer tipo de desmatamento no sítio, mas sim
“limpeza de pastagem localizada em área de pousio”
, equivalente à
“retirada das ervas daninhas”
– id. 159811356 , fl. 6 –.

Ocorre que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com fulcro na Instrução Normativa n° 001/2016, estabelece a necessidade de que seja protocolada a devida Declaração de Limpeza, de forma prévia à referida atividade. Tal determinação visa o monitoramento e eventual fiscalização, bem como requer a apresentação dos documentos descritos no artigo 3:

“Art. 3º Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1º, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (www.sema.mt.gov.br ), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1º O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração”
.

Inexiste nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha declarado antecipadamente a realização da limpeza em questão, e, na própria Instrução Normativa supracitada, há expressa previsão da possibilidade de responsabilização em decorrência da ausência de protocolo da declaração de limpeza:

“Art. 3, §2º O proprietário/possuidor que não atender ao disposto no caput estará sujeito às sanções legais”
.

Ao revés, a documentação acostada revela que o desmatamento em sua propriedade é incontroverso, e, inobstante asseverar que sua intenção fosse a de
“limpar o pasto”
, sua conduta restou configurada como dano ambiental, passível de indenização.

Nessa seara, a aventada ausência de interesse processual do órgão ministerial no feito não se sustenta, tal qual sedimentado por este e. Tribunal:

“Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos”
(N.U 0008139-88.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

O
utrossim, cabe salientar que a condenação ao pagamento indenizatório em danos morais coletivos não obsta que o apelante seja impelido a realizar a recomposição
do meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente. Tal fundamento se esposa no entendimento de que é perfeitamente viável que a decisão condenatória, de forma simultânea e cumulativa, estabeleça obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, tudo com vistas à reparação integral do dano ocasionado.

Nesse viés, o enunciado sumular nº 629 do Superior Tribunal de Justiça elenca que
“quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Logo, salutar a manutenção da sentença no ponto.

Atinente ao pedido de redução do
quantum
indenizatório em danos morais coletivos, assiste razão ao apelante.

Rememore-se que, em situações como a exposta, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumentes observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Por derradeiro, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos.

Atento às especificidades do caso, observa-se que, não obstante a reprovabilidade da conduta retratada, o montante estipulado na sentença – R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) se mostra exorbitante e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, com o intuito de se alinhar à finalidade proposta, se revela plausível a redução do
quantum
a ser pago em danos morais coletivos ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tal qual já aplicado por este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – VISTORIA IN LOCU – RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

Em razão da gravidade da infração ambiental, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais coletivos ao meio ambiente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
”
(N.U 0014969-41.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para, tão somente, reduzir a quantia a ser paga em danos morais coletivos ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023